Tribunal: TJSP
Processo: 1029248-34.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da CETESB aplicado para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 64.512/19 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Inaplicabilidade do ato do Chefe do Poder Executivo

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da CETESB aplicado para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 64.512/19 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Inaplicabilidade do ato do Chefe do Poder Executivo requerida de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos – Aptidão do "mandamus" para produzir efeitos concretos – Adequação da via mandamental – PRELIMINARES AFASTADAS.

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – Solicitação da renovação da licença efetuada na vigência do novo Decreto no 64.512/2019 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – FIXAÇÃO DOS VALORES PARA EXPEDIÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS – Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, mas apenas as áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto no 62.973/2017 – Nova sistemática estabelecida pelo Decreto no 64.512/2019 que não padece do vício anterior – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000005117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029248-34.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PU POLYMERS
DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em
julgamento estendido, deram provimento ao recurso, para denegar a ordem. Vencido
o Relator Sorteado, que fará declaração de voto. Acórdão com o 2o Juiz.
", de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores LUIS
FERNANDO NISHI, vencedor, PAULO ALCIDES, vencido, ROBERTO MAIA
(Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E PAULO AYROSA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30835
Apelação no 1029248-34.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo 6a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB
Apelada: Pu Polymers do Brasil Ltda.
Juíza 1a Inst.: Dra. Alexandra Fuchs de Araújo
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Impetração
contra ato do Diretor da CETESB aplicado para o cálculo do
valor da taxa de licenciamento ambiental ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA

Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto
64.512/19 na cobrança de taxa do processo de renovação de
licenciamento ambiental Inaplicabilidade do ato do Chefe do
Poder Executivo requerida de forma incidental, cujo objeto de
impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo
com os critérios nele estabelecidos Aptidão do “mandamus”
para produzir efeitos concretos
Adequação da via
mandamental PRELIMINARES AFASTADAS.
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
NÃO
COMPROVAÇÃO

SEGURANÇA
DENEGADA

Solicitação da renovação da licença efetuada na vigência do
novo
Decreto
no
64.512/2019

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

FIXAÇÃO
DOS
VALORES
PARA
EXPEDIÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS Inexistência
de comprovação da abusividade da fórmula prevista no novo
regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno,
mas apenas as áreas vinculadas ao empreendimento, não
acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto no
62.973/2017 Nova sistemática estabelecida pelo Decreto no
64.512/2019 que não padece do vício anterior VALIDADE
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CETESB contra
a respeitável sentença de fls. 210/214 que, nos autos do mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança impetrado por PU-POLYMERS DO BRASIL LTDA., concedeu a
ordem requerida, para afastar a metodologia de cálculo prevista nos Decretos
Estaduais nos 62.973/2017 e 64.512/2019, no tocante ao licenciamento
ambiental requerido.

Irresignada, apela a autoridade impetrada
(fls. 223/252), sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva, porquanto
a impetrante pretende discutir Decreto do Governo do Estado de São Paulo,
visando sua nulidade por vias transversas, bem como o descabimento do
remédio constitucional “contra lei em tese”, vez que inexiste lesão a direito
líquido e certo.
No mérito, alega, em síntese, a legalidade da
alteração dos preços de análise, sendo correta a condução dos processos de
licenciamento ambiental.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 276/282),
em desate da controvérsia traduzida na sentença recorrida.
Parecer ministerial pelo desprovimento do
recurso (fls. 298/306).
É o relatório, passo ao voto.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado contra ato do Diretor Presidente da CETESB, que busca suspender
os efeitos dos Decretos nos 62.973/2017 e 64.512/2019 na elaboração do
cálculo da taxa de licenciamento ambiental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argumenta a exorbitância e abusividade do
valor da taxa, calculada de acordo com os referidos decretos, devendo ser
observada a sistemática anterior.
Iniciado
o
julgamento,
o
digno
Relator
Sorteado, Desembargador Paulo Alcides, votou no sentido do desprovimento
do apelo, aberta a divergência por este julgador (2o Juiz), que dava
provimento ao recurso, para denegar a segurança ao mandamus,
secundado pelo i. 3o Juiz, Desembargador Miguel Petroni Neto, que
acompanhou a divergência.
Na
ampliação
da
colegialidade,
com
fundamento no art. 942 do CPC, os Desembargadores Roberto Maia e Paulo
Ayrosa aderiram à maioria divergente, acompanhando este 2o Juiz, o que
resultou em votação por maioria pelo provimento do apelo, vencido o
relator sorteado, designado este Julgador como relator do V. Acórdão.
I
Rejeita-se, desde logo, a alegação de
ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita.
Primeiro porque compete à autoridade coatora
a efetiva aplicação do Decreto no 64.512/2019, editado pelo chefe do Poder
Executivo Estadual, a fim de efetuar a cobrança da taxa de renovação da
licença ambiental de acordo com os índices previstos no referido regulamento.
Incumbe, portanto, ao Diretor Presidente da CETESB a prática do ato
impugnado ou dele emanou a ordem para a sua prática, enquadrando-se,
portanto, no conceito do §3o do art. 6o da Lei 12.016/2009, não havendo falar
em ilegitimidade passiva ad causam.
Em segundo, afasta-se também a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de inadequação da via mandamental por se tratar de mandado de segurança
“contra lei em tese”, certo que, na hipótese dos autos, o remédio
constitucional foi impetrado contra ato administrativo concreto, consistente na
cobrança de taxa para renovação da licença ambiental de acordo com os
supostos critérios abusivos do Decreto no 64.512/2019, de competência do
órgão ambiental.
Ou seja, a inaplicabilidade do ato do Chefe do
Poder Executivo é requerida apenas de forma incidental, possuindo o
presente mandamus aptidão a produzir efeitos concretos.
Afastadas as preliminares, passo à análise do
mérito propriamente dito.
II -- O recurso comporta provimento.
Consoante entendimento pacífico das C.
Reservadas ao Meio Ambiente deste E. Tribunal, o Decreto Estadual no
62.973/2017 aumentou demasiadamente os preços das licenças ambientais,
vez que passou o órgão ambiental a incluir, na definição de “área integral de
fonte de poluição”, a área total do imóvel onde se dará a atividade objeto do
licenciamento, e não, apenas, a área de construção ou de terreno ocupada
pelo empreendimento ou atividade poluidora
critério anterior adotado
CETESB.
Esse aumento no fator de cálculo do preço do
licenciamento gerou o valor exorbitante exigido dos particulares - o que não
se mostrava razoável, pois incluiu, no cálculo, área desvinculada do
empreendimento que se quer licenciar.
Por seu turno, no Decreto Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
64.512/2019, houve a revisão do fator de complexidade, a fim de reajustar
o preço praticado pela CETESB em sua atividade licenciatória, que,
contrariamente a disciplina anterior, não padece de abusividade, ou
desproporcionalidade.
Ou
seja,
diversamente
do
Decreto
no
62.973/2017, não há comprovação da abusividade da fórmula prevista no
Decreto no 64.512/2019, vez que não se inclui no cálculo a área total do
terreno (AT), considerando, assim, apenas as áreas vinculadas ao
empreendimento e outras utilizadas para o seu exercício ou atividade.
Sobre a nova sistemática, inclusive, assim
decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Licenciamento
ambiental. LE no 997/76. DE no 8.468/79 e 62.973/17. Preço. Base de
cálculo. Liminar. O DE no 62.973/17 limitou-se a definir o conceito de
'área integral' para cálculo do preço de licenciamento; mas ao fazê-lo
incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área
ocupada pelo empreendimento, mas a área toda, levando em algumas
hipóteses a uma irreal elevação do preço do licenciamento que tem
merecido a crítica judicial. A jurisprudência das Câmaras Ambientais
vê erro na inclusão da base de cálculo do preço da análise de área
não ligada à fonte de poluição, mas enfocando áreas grandes em que
parte dela é de todo destacada da área destinada ao empreendimento;
no caso dos autos, a área utilizada para o cálculo do preço é a mesma
para as duas sistemáticas, equivalente a 31,58 m2; não é isso que a
jurisprudência repele. A pequena diferença cobrada pela CETESB
afasta o fundamento que temos adotado: a irreal cobrança de várias
vezes o valor antigo. Ausentes os requisitos autorizadores, a
denegação da liminar era mesmo medida de rigor. Inteligência do art.
7o, III da LF no 12.016/09.
Liminar indeferida. Agravo desprovido.”1
(sem grifos no original)
1 Agravo de Instrumento no 2042053-64.2020.8.26.0000, 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 24.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
por
maioria,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto, para DENEGAR a ordem.
Custas na forma da lei.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No 40994
APELAÇÃO N° 1029248-34.2020.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE:
CETESB

COMPANHIA
AMBIENTAL
DO
ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: PU POLYMERS DO BRASIL LTDA
MM. JUIZ (A): ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença, relatório adotado,
que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado
por PU POLYMERS DO BRASIL LTDA para “reconhecer a
ilegalidade e abuso de poder por parte da CETESB, para que não
sejam aplicados ao impetrante os decretos de 2017 e 2019
determinando que, para fins de cálculo do valor a ser pago, sejam
adotados os critérios estabelecidos antes da vigência dos referidos
decretos” (fl. 213).

Sustenta, em síntese, que seu Diretor
Presidente é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
ação, pois o ato (decreto) foi editado por autoridade diversa
(o Governador do Estado). Aduz ser incabível mandado de
segurança contra lei. Defende a legalidade da cobrança, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considera que o Decreto Estadual n° 64.512/2019 corrigiu as
vicissitudes do anterior (no 62.973/17). Argumenta que suas
funções foram aumentadas ao incorporar a atribuição de
outros três departamentos. Afirma, por fim, que a sistemática
de cálculo da taxa de licença ambiental encontrava-se
defasada há anos. Por estas razões, pede a reforma da
sentença (fls. 223/252).
Recurso processado e contrariado. A PGJ
opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Inicialmente, afastam-se as preliminares
arguidas pela apelante. Embora o decreto-lei impugnado
tenha sido editado pelo governador do Estado, é a requerida,
representada por diretor presidente, quem o aplica na
cobrança das taxas de licenciamento ambiental. Daí a sua
legitimidade para figurar no pólo passivo da ação.
No mais, não há lei em tese porque a
ação mandamental impugna, em verdade, atos concretos de
fiscalização que se materializam em atos administrativos.
Quanto
ao
mérito,
o
recurso
não
comporta provimento.
Dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009,
atual Lei do Mandado de Segurança:
“Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
habeas
corpus
ou
habeas
data,
sempre
que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio
de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça”
Segundo a lição de Hely Lopes Meirelles:
“mandado
de
Segurança
é
o
meio
constitucional posto à disposição de toda pessoa física
ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou
universalidade reconhecida por lei, para a proteção de
direito individual ou coletivo, líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou
ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça”2.
O aludido direito líquido e certo demanda
prova pré-constituída, pois o mandamus não comporta
dilação probatória.
A respeito, leciona Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:
"(...) Finalmente, o último requisito é o que
concerne ao direito líquido e certo. Originariamente,
falava-se em direito certo e incontestável, o que levou
ao entendimento de que a medida só era cabível
quando a norma legal tivesse clareza suficiente que
dispensasse maior trabalho de interpretação.
2 Mandado de Segurança, Malheiros Editora, 30a edição, págs. 25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Hoje, está pacífico o entendimento de que a
liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando estes
devidamente provados, as dificuldades com relação à
interpretação do direito serão resolvidas pelo juiz.
Daí o conceito de direito líquido e certo como
o direito comprovado de plano, ou seja, o direito
comprovado juntamente com a petição inicial. No
mandado de segurança, inexiste a fase de instrução, de
modo
que,
havendo
dúvidas
quanto
às
provas
produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem
julgamento do mérito, por falta de um pressuposto
básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito"3.
Na
hipótese,
agiu
corretamente
a
magistrada a quo ao conceder a ordem impetrada.
O artigo 5o, §1o, da Lei Estadual no
997/76, prevê como "fonte de poluição" “qualquer atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinaria,
equipamento
ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento daquela lei, que
cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão de
poluente”.
Portanto, para o legislador, as áreas
construídas das empresas não necessariamente devem ser
consideradas “fonte de poluição”: é imperioso que no interior
da edificação exista algum “sistema“, “processo”, “atividade”,
“maquinária”, “operação” ou “dispositivo” que efetivamente
gere efeitos maléficos ao meio ambiente.
3 Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a Edição, pág. 626.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assentada tal premissa, sobrepondo-se
os termos da novel legislação sobre aquela, constata-se que o
Decreto estadual n° 64.512/2019 ao definir “área integral da
fonte de poluição” genericamente como aquela “(...)
construída do empreendimento e atividade ao ar livre (...)”,
novamente extrapola o conceito trazido pela legislação de
regência.
Ora, a simples “atividade ao ar livre” de
uma empresa induvidosamente não gera poluição; por sua
vez,
a
“área
construída
do
empreendimento”,
como
mencionado, pode (a depender da análise do caso concreto) não
acarretar efeitos poluentes.
Como se sabe, nenhum ato regulamentar
(decreto, no caso) pode criar obrigações ou restringir direitos,
pena de invadir competência legislativa reservada à lei no
sentido formal.
Sobre o tema, as considerações de
Seabra Fagundes:
“O
poder
regulamentar
prende-se
em
essência ao texto legal. O seu objetivo é tão-somente
facilitar, pela especificação do processo executório e
pelo desdobramento minucioso do conteúdo sintético
da lei, a execução da vontade do Estado expressa em
ato legislativo”4 .
Nem
se
alegue,
como
defende
a
4 O controle administrativo pelo Poder Judiciário, 5a Edição, Editora Forense, 1979, p. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante, que a exação tem a natureza de preço; trata-se, em
verdade, de verdadeira “taxa”, porque específico e divisível o
serviço decorrente do exercício do poder de polícia estatal.
Ressalte-se,
ademais,
que
a
nova
sistemática de cálculo adotada pela agência ambiental (que
supostamente teria sanado o vício do Decreto n°
62.973/2017)
continua
a
provocar
um
aumento
desproporcional do valor da taxa de renovação das licenças
ambientais, em flagrante afronta ao que estabelece o artigo
13, §3o, da Lei Complementar n° 140/2011:
“Os empreendimentos e atividades são
licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um
único ente federativo, em conformidade com as
atribuições estabelecidas nos termos desta Lei
Complementar.
§3o
Os
valores alusivos às taxas de
licenciamento ambiental e outros serviços afins
devem guardar relação de proporcionalidade com o
custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente
federativo” (grifos não originais).
Ou seja, deve haver uma relação de
proporcionalidade entre o serviço prestado pelo Estado e o
valor do tributo, pena de vício formal do ato normativo.
Sobre a questão, as ponderações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Roque Antônio Carraza5:
“conquanto
não
seja
necessária
uma
perfeita coincidência entre o custo da atividade
estatal e o montante exigido a título de taxa, deve
haver, no mínimo, uma correlação entre ambas.
Queremos com tais palavras destacar que, ao
contrário do que acontece com os impostos, as
pessoas políticas não podem criar taxas com o fito
exclusivo de carrear dinheiro para os cofres públicos.
Além disso, na medida em que o pagamento das
taxas está vinculado à prestação de um dado serviço
público ou à prática de um determinado ato de
polícia, elas devem estar voltadas a seu custeio, e
não de outros serviços ou atos de polícia, que não
alcançam o contribuinte (ou que a ele não estão
disponibilizados, no caso dos serviços públicos).
Ainda dentro desta linha de raciocínio, não é dado ao
Poder Público manipular abusivamente os serviços
públicos ou as diligências que levam ao exercício do
poder de polícia, só para incrementar receitas”
(grifos não originais) .
Na
mesma
direção,
Hugo
de Brito
Machado6:
“A ausência de critério para demonstrar,
com exatidão, a correspondência entre o valor da
maioria das taxas e o custo da atividade estatal que
5 Curso de direito constitucional tributário; São Paulo, RT, 1991, p. 498.
6 Curso de Direito Tributário, 28a Edição, São Paulo, Ed. Malheiros, 2007, pgs. 448/449.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhes
constitui
fato
gerador
não
invalida
o
entendimento pelo qual o valor dessa espécie
tributária há de ser determinado, ainda que por
aproximação e com uma certa margem de arbítrio,
tendo-se em vista o custo da atividade estatal à qual
se vincula. A não ser assim a taxa poderia terminar
sendo verdadeiro imposto, na medida em que seu
valor fosse muito superior a esse custo. [...] Assim,
portanto, o valor da taxa, seja fixado diretamente
pela lei, seja estabelecido em função de algum
critério naquela estabelecido, há de estar sempre
relacionado com a atividade estatal específica que lhe
constitui o fato gerador. Nada justifica uma taxa cuja
arrecadação total em determinado período ultrapasse
significamente o custo da atividade estatal que lhe
permitir existir” (grifos não originais).
Embora a d. maioria tenha se convencido
do contrário, não me parece crível que o custo do serviço
prestado pela CETESB (na sua função de expedir licenças
ambientais) tenha, de um ano para o outro, aumentado de
tal forma a embasar os confiscatórios valores exigidos das
empresas que exercem (ou pelo menos tentam exercer) suas
atividades no Estado de São Paulo.
A incorporação de novas atribuições
antes exercidas por órgãos extintos (tais como “DAIA”,
“DPRN” e “DUSM”) não é circunstância nova, pois ocorrida no
longínquo ano de 2009 (início da vigência da Lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.542/09).
Nesse
sentido,
a
propósito,
foi
a
convicção da Procuradoria Geral de Justiça na apelação n°
1001005-80.2020, de relatoria do des. Paulo Ayrosa:
“Ilegal, portanto, o decreto, não somente
porque invadiu matéria reservada à lei, mas também
e principalmente porque não logrou o órgão gestor
do meio ambiente provar um expressivo aumento da
atividade estatal de concessão da licença ambiental,
a ponto de poder cobrar um aumento por conta dos
novos critérios ditado pele referido decreto” (fl.
374).
O que se nota, em verdade, é que a
agência ambiental pretende aumentar substancialmente a sua
arrecadação transferindo tal custo à atividade empresarial
(que já enfrenta sérias dificuldades impostas pela burocracia
estatal e pelas sucessivas crises econômicas que assolam o
país - a última provocada pela pandemia do coronavírus),
postura reprovável, que, a meu ver, não pode obter a
chancela do Poder Judiciário.
Assim, por entender que o Decreto n°
64.512/2019
padece
dos
mesmos
vícios
formais
do
antecedente (n° 62.973/2017), porque contra o que dispõe a
legislação,
de
uma
forma
toda
particular
(intenção
arrecadatória), tipificou o que seria "área integral de fonte de
poluição" com o objetivo único de incrementar o cálculo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxa de licença de funcionamento, pois o valor cobrado não
corresponde o serviço prestado (além de abranger áreas não
poluidoras), a ordem era mesmo de ser concedida, nos
termos da sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS FERNANDO NISHI
13BC2C9E
8
17
Declarações de
Votos
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
13BD0CA4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029248-34.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.